Tribunal: TJPA
Processo: 0803177-88.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803177-88.2022.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: MATEUS MARLON DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0803177-88.2022.814.0005

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: MATEUS MARLON DE ARAUJO

ADVOGADO PARTICULARE: KAIO FERREIRA CARDOSO
, OAB/PA 32.366.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO (ARTIGO 121, §1º, DO CÓDIGO PENAL).

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERENDO O AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA, POIS O APELADO ALEGOU TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA
. TESE REJEITADA.
O RÉU FARÁ JUS À ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, 'D', DO CÓDIGO PENAL QUANDO HOUVER ADMITIDO A AUTORIA DO CRIME PERANTE A AUTORIDADE, INDEPENDENTEMENTE DE A CONFISSÃO SER UTILIZADA PELO JUIZ COMO UM DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, E MESMO QUE SEJA ELA PARCIAL, QUALIFICADA, EXTRAJUDICIAL OU RETRATADA.

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO,
mantendo a sentença proferida pelo Conselho de Sentença em todos seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no período de 30 de setembro a 07 de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, onde figura como apelado,
MATEUS MARLON DE ARAUJO
, por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Altamira/PA
(ID nº 19919411) que após condenação pelo Conselho de Sentença, aplicou-lhe a pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
Semiaberto
, pela prática do crime de homicídio, tipificado no artigo 121, §1º, do Código Penal, tendo como vítima ROBERTH NASCIMENTO FREITAS.

Narrou à denúncia
(fls. 145/147, ID nº 19919156), no dia 26/06/2022, por volta das 21:00 horas, o acusado assassinou a facadas seu vizinho Roberth Nascimento Freitas, em seguida, evadiu-se do local em uma motocicleta. Ato contínuo, os militares saíram em diligências e conseguiram capturar o réu, logo após a prática do crime. Desta forma incidiu o acusado à pena do artigo 121, §2º, I e II, do Código Penal.

A Sentença de Pronúncia
(fls. 550/556, ID nº 19919411), determinou que havendo indícios de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 413 do CPP, pronunciou o réu, como incurso nos artigos 121, §2º, I e II, do Código Penal, para o fim de ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fls. 816/820, ID nº 19919548), o Conselho de Sentença julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado a pena de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime
Semiaberto
, pela prática do crime de homicídio, tipificado no artigo 121, §1º, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 832/843, ID nº 19919556), o Ministério Público requereu a reforma da dosimetria da pena, no sentido de que seja afastada a atenuante da confissão espontânea do réu.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 874/879, ID nº 19919580), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo
pelos seus próprios e relevantes fundamentos em todos os seus termos, por ser medida de direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 907/910, ID nº 21383632), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a sentença
a quo
em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em Pauta a próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Consoante relatado,
o
Parquet
busca a revisão na dosimetria da pena do apelado, requerendo o afastamento da atenuante da confissão prevista no artigo 65, III, “d” do CP, pois apesar do réu ter confessado ser o autor das facadas, alegou ter agido sob o manto da legitima defesa.

Adianto que
não
acolho o pedido da Promotoria de Justiça.

Como majoritariamente aceito pela jurisprudência, adota-se o entendimento segundo o qual, mesmo que seja a confissão parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, fará o acusado jus ao reconhecimento da atenuante do art.
65
, inc.
III
,
d
, do
Código Penal
.

In casu,
o réu admitiu a prática do crime, mesmo tentando apresentar tese exculpante para sua conduta delitiva, de que esfaqueou a vítima porque ela o queria matar, mesmo assim, não há como afastar a atenuante da confissão que, mesmo qualificada, tem o condão de reduzir a pena.

A propósito, colaciona-se precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça com o mesmo entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.
182
/STJ. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DA UTILIZAÇÃO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.
(...) 4. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor," pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo "(
AgRg no REsp 1412043/MG
, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015). A matéria encontra-se sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior. 5. A Quinta Turma deste Superior Tribunal, na apreciação do
REsp n. 1.972.098/SC
, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 14/6/2022, DJe 20/6/2022, firmou o entendimento de que o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Precedentes. 6. In casu, considerando a existência de confissão qualificada, consoante assentado na sentença condenatória (e-STJ fls. 199/200), deve ser reconhecida a incidência da atenuante genérica. 7. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da atenuante em patamar inferior a 1/6. Precedentes. 8. Na hipótese vertente, considerando que a confissão realizada pelo recorrente foi qualificada pela tese da legítima defesa e, conforme assentado pelas instâncias de origem, não contribuiu para a elucidação dos fatos, justifica-se a aplicação da benesse na fração de 1/12, devendo, consequentemente, ser parcial a compensação entre essa e a agravante alusiva ao emprego de outro recurso que dificultou a defesa do ofendido, com a preponderância desta sobre aquela. 9. Agravo regimental não conhecido e concedida, de ofício, a ordem de habeas corpus, para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e realizar a compensação parcial entre essa e a agravante do art.
61
, inciso
II
, alínea
c
, do
CP
, redimensionando a reprimenda definitiva, mantidos os demais termos da condenação".
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.442.297/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/02/2024, DJe de 26/02/2024).

E ainda:

EMBARGOS INFRINGENTES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 DO STJ. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS.
1. Tendo o acusado confessado ter perpetrado os atos que ceifaram a vida da vítima, contribuindo efetivamente para o convencimento do Conselho de Sentença, deve-se incidir em seu favor a atenuante da confissão espontânea, sendo irrelevante na espécie que aquele tenha alegado que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, já que a confissão qualificada não impede a incidência da atenuante respectiva. Precedentes. 2. Embargos acolhidos. V.V.: Havendo a chamada "confissão qualificada", em que o agente, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal, não é de lhe ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea.
(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 10317200038626003 Itabira, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/03/2023).

EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 609 DO CPP. ADMISSIBILIDADE. DELITOS DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INCONFORMISMO ADSTRITO À DOSIMETRIA DAS PENAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. -
Adota-se o entendimento de que a confissão qualificada, ou seja, aquela em que o réu acrescenta teses defensivas descriminantes ou exculpantes, pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - Devem ser compensadas a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, por serem circunstâncias igualmente preponderantes. V.V. CONFISSÃO QUALIFICADA - AFASTAMENTO - POSSIBILIDADE - Não se reconhece a atenuante da confissão espontânea quando houver a chamada "confissão qualificada", na qual, apesar de admitir a prática do delito, o agente o faz na tentativa de descaracterizar o tipo penal.
(TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 0008953-88.2022.8.13.0342 1.0000.23.126303-9/002, Relator: Des.(a) Evaldo Elias Penna Gavazza (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/04/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 10/04/2024).

Desse modo, acompanhando entendimento da Procuradoria de Justiça, entendo que deva ser mantida a redução na segunda fase dosimétrica na fração de 1/5 (um quinto).

Ante o exposto, mediante tais considerações,
CONHEÇO do presente recurso ministerial e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal
, mantendo a sentença proferida pelo Conselho de Sentença em todos seus termos.

É como voto.

Belém, 08/10/2024